Tribunal: TJMT
Processo: 1008183-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1008183-28.2021
EMBARGANTE: CLAUDETH KRAUS.
EMBARGADOS: ALESSANDRA FIGUEIREDO KRAUS PASSOS, MARINA KRAUS, CAROLINA KRAUS, VILSON KRAUS, MARCOS BRUNO DE LIMA KRAUS, LORETE KRAUS, MATILDE RODRIGUES DE CARVALHO KLETKE.
Vistos.
Intimem-se a Embargante, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste sobre a intempestividade do seu recurso de Agravo de Instrumento.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR